Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ. DEVERES ANEXOS. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. CRITÉRIOS NORTEADORES OBSERVADOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Ao contratar um plano securitário de saúde, o consumidor possui a expectativa de que será prontamente atendido quando necessitar de atendimento, independentemente da espécie de procedimento sugerido por seu médico, de modo que a negativa ao tratamento que lhe é prescrito viola completamente o princípio da boa-fé objetiva, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.

2. O rol de procedimentos elaborado pela ANS em suas resoluções normativas relaciona somente aqueles entendidos como essenciais, e que, por isso, constituem a abrangência mínima que os planos de saúde devem ter, de maneira que, além deles, não se pode negar a existência de outros que sejam considerados essenciais aos pacientes, sendo certo que, em muitos casos, o rol não é suficiente para abarcar todos os avanços da medicina, justificando, assim, a sua revisão periódica.

3. A recusa à autorização para realização do tratamento indicado ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias do caso em exame, em que se faz presente o risco de perfuração intestinal e hemorragias que poderiam demandar cirurgia de urgência, com possibilidade de óbito.

4. A importância fixada pelo julgador singular a título de indenização por danos morais se mostra apta a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora enquanto privado da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito por médico que o acompanha.

5. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

6. Recurso conhecido e improvido.